Tribunal: STF
Processo: HC 220162
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 768.404, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013.



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 768.404). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese:



    (i) “inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para a decretação da custódia preventiva”; 



    (ii) o “[c]rime em tese praticado (§ 1º do Art. 2º da Lei 12850/13) possui pena mínima de 3 (três) anos), sem violência grave ameaça, ao final do processo caso seja condenado jamais seria preso, ou seja, a prisão preventiva é mais gravosa”; 



    (iii) o “Paciente nunca foi alvo ou investigado pela ‘Operação Forseti’”; 



    (iv) “existência de medidas cautelares diversas da prisão, aptas a tutelar a ordem pública ou mesmo a instrução processual”; 



    (v) “presença dos requisitos objetivos e subjetivos para que o paciente aguarde o processo em liberdade”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “conceder a liberdade ao paciente ou, sucessivamente, em não sendo acatado o pedido anterior, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”. 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto as seguintes passagens do decreto prisional:



    DAS PRISÕES PREVENTIVAS 



    Há fundada suposição da responsabilidade criminal dos investigados em lavagem de dinheiro (MARCUS) e o crime previsto no artigo 2º, §1º, da Lei 12.850/2013 (ambos), existindo elementos sensíveis, reais, do envolvimento nas infrações penais noticiadas. 



    Como bem frisou a Magistrada Titular em despacho que adoto a fim de evitar inútil tautologia, há fortes elementos na atuação estruturada da ORCRIM com participação de empresas, policiais civis e Advogado negociando com criminosos ligados ao tráfico de drogas. O grupo contaria com auxílio de terceiros e empresas, o que corrobora as informações agora trazidas pela FICCO quanto ao policial BRUNO e ao suposto sócio de RAFAEL, MARCUS. 



    A organização mantém o alto poder econômico de seus membros e sustentam outras ações criminosas, utilizando funções públicas, bem como a advocacia e empresas. Os valores movimentados e efetivamente negociados indicam a prática dos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de bens com a finalidade de ocultação ou dissimulação de patrimônio.



    BRUNO, investigador de polícia, como já adiantei, teve contato com o alvo RAFAEL, levando veículo da empresa do alvo ao hotel, na véspera da deflagração, e saindo de lá conduzindo a viatura que deveria ser utilizada em prol da sociedade.



    MARCUS,indivíduo com registros criminais, surgiu no decorrer da medida cautelar, possui vínculo com o alvo RAFAEL em suposta sociedade empresarial, e integrando grupo de aplicativo de celular denominado “REPASSE”. Em extrato trazido na presente representação, possui na conta da Imobiliária mais de R$300.000,00, o que demonstra o poder econômico e a possibilidade de fuga, sem se olvidar da assistência ao foragido RAFAEL. 



    O Estado não pode aceitar que esses indivíduos permaneçam em liberdade com sérios riscos a ordem pública e econômica, e o pior, utilizando de agentes que ocupam cargos na Polícia Civil, órgão incumbido justamente de zelar segurança da sociedade. Essa afronta ao poder público, por si só, já autoriza uma ação imediata dos órgãos repressivos. Há ainda a possibilidade de não ser aplicada a lei penal caso as prisões não sejam decretadas, pois até aqui entendo demonstrada a audácia da organização em manter a atuação, bem como possibilidade de que os investigados, soltos, continuarão na prática delituosa, gerando, por certo, intranquilidade no meio social.



    Cito presente a necessidade da medida também para garantir a aplicação da lei penal, evitando que esses indivíduos empreguem fuga, inclusive pelo poderio econômico – como já demonstrado pelo alvo e Delegado RAFAEL. Por outro lado, entendo insuficiente as medidas cautelares diversas das prisões ao policial civil, pois é plausível que a continuidade e presença na Polícia Civil Mineira poderá gerar influência nas investigações ainda em curso, além de impactar a sociedade que deveriam proteger, e ainda, podendo influenciar na colheita de provas. BRUNO, numa análise cabível a espécie, no mínimo, impediu ou, de qualquer forma, embaraçou a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, crime que possui pena de 03 a 08 anos de reclusão, o que possibilita a decretação da medida extrema.



    [...]



    Assim, com os elementos trazidos até aqui pela Autoridade Policial, corroborado pelo Ministério Público, de rigor a decretação da medida extrema para assegurar a ordem pública e o cumprimento da lei penal, já que a permanência dos indivíduos em liberdade gera sérios riscos a ordem econômica e coletividade, principalmente pela atuação de ajuda a foragidos que atua em organização criminosa. Como cediço, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. As práticas criminosas da organização justificam o afastamento do convívio social para evitar a ameaça à ordem pública e jurídica, evitando também que esta sociedade venha a se sentir desprotegida e atemorizada.



    [...]



    Observado o binômio proporcionalidade e adequação, diante das particularidades do caso concreto e havendo indícios de autoria de crime de associação para o tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, crimes grave e de grande repercussão, visando acautelar o meio social, bem como assegurar a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social, por conveniência da instrução criminal e ainda para garantia da ordem pública, hei por bem DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos cidadãos já identificados nestes autos [...]. (Sem grifos no original)



 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator